Tribunal: TJMT
Processo: 1006551-30.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos da Liquidação de Sentença n. 1002266-33.2019.8.11.0021 na (Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 - 3a Vara Federal de Brasília), manejado por AGENOR GALLE, determinou a exibição, pelo réu, dos SLIPS/XER 712 correspondentes às operações de crédito tratadas no feito.
O Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se refere à cumprimento de sentença individual de título executivo judicial constituído na Ação Civil Pública n° 94.0008514-1 (nova numeração: 0008465-28.1994.4.01.3400), contando o feito com o pedido de apresentação de dados consistentes em contas gráficas evolutivas dos saldos devedores da cédula rural, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo mutuários e a intimação do Banco Requerido, para realizar o pagamento da quantia devida.
Sustenta ser “imprescindível a prévia citação do Banco do Brasil para a liquidação da sentença nos termos do art. 509, II do CPC, considerando que a decisão proferida em sede de ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, obstando que o procedimento se inicie com simples cálculos aritméticos”.
Consigna que por ser liquidação de condenação genérica, necessário que os mutuários comprovem que são titulares do direito alegado, bem como demonstre quais os valores devidos acompanhados da devida comprovação da efetiva quitação do mútuo.
Assevera que impende ressaltar que a questão heterogênea a ser decidida em sede de liquidação é a definição da titularidade e da sua exigibilidade pelo supostamente devido, o que revela considerável complexidade face à necessidade de se apurar pagamentos parciais, cessões, negociações, alongamentos e o efetivo pagamento, demandando, em alguns casos, a realização de perícia contábil.
Aponta que “o que se tem é uma sentença proferida em ação coletiva que reconheceu o direito individual homogêneo das diferenças verificadas nos índices de correção monetária em março de 1990, nos financiamentos rurais com recursos oriundos da caderneta de poupança, a qual, contudo, não individualizou os destinatários e os valores devidos”.
Salienta “que a decisão do STJ condenou o Banco do Brasil, o BACEN e a União de forma solidária, e a possibilidade de o credor demandar somente contra um dos devedores pela dívida toda (arts. 275 a 285 do CC), é imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições”.
Ressalta que em muitos casos a dívida foi objeto de cessão à União, havendo a possibilidade de se encontrar inscrita em dívida ativa, hipótese em que a persecução do crédito passa a estar sob responsabilidade da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGHN), o que vem a ser mais uma razão para o ingresso da União na lide.
Defende que a sentença coletiva, objeto do cumprimento de sentença, tramitou perante a Justiça Federal, por ter sido ajuizada pelo Ministério Público Federal, em razão da União e o BACEN comporem a lide, sendo a competência para apreciação da lide na origem exclusiva da Justiça Federal, devendo ser declarado neste sentido e determinada a remessa dos autos.
Requesta a concessão do efeito suspensivo, ante a relevância dos fundamentos e o perigo da demora na conclusão do julgamento do recurso.
Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, nos termos de suas razões.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito pretendido, uma vez que são consistentes os argumentos do Juízo a quo:
“(...) Nos termos da decisão proferida no REsp no 1.319.232-DF, os réus União, Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S/A, foram condenados solidariamente ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN (41,28%). Assim, o credor poderá exigir de um ou de algum dos devedores a totalidade da dívida comum, conforme autoriza o art. 275 do Código Civil, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo. Nessa senda, uma vez que o autor optou pela cobrança do crédito exclusivamente em face do Banco do Brasil S/A, constituído sob a forma de sociedade de economia mista, não se vislumbra interesse da União a atrair a competência da Justiça Federal, devido à ausência, no polo passivo, de algum dos entes elencados no rol do art. 109, I da Constituição da República.
Quanto ao chamamento ao processo, tal modalidade de intervenção de terceiro se destina à fase de conhecimento, sendo incompatível com a fase de liquidação/execução. (...) (ID. 79983516 - Pág. 2/3 – autos de origem).
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do Agravado, INDEFIRO o almejado suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o Agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
RelatorParte inferior do formulário